Tribunal: CARF
Processo: 35465.000453/2001-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO MANDATÁRIO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35465.000453/2001-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
PROT CAP ARTIGOS P/ PROTECAO IND. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No
163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, “o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35465.000453/2001-42
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROT CAP ARTIGOS P/
PROTECAO IND. LTDA contra a Decisão-Notificação no 19.401.4/0432/2003, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 118.820,15 (cento e dezoito mil,
oitocentos e vinte reais e quinze centavos), referentes às contribuições devidas à Seguridade
Social, descontadas dos segurados empregados e não recolhidas em época própria ao INSS.
Em sua peça impugnatória (f. 368/381) pretende, em caráter preliminar, (i) a
declaração de nulidade da autuação; (ii) a ilegitimidade passiva dos sócios listados no CORESP;
e, (iii) o indeferimento não fundamentado da perícia. Quanto ao mérito, afirma ser inaplicável a
taxa SELIC.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
NFLD DEBCAD n° 35.070.950-5, de 27/06/2001.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA-PRESCINDIBILIDADE
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A perícia, segundo pressuposto da lei processual, é medida que vem mostrar o
fato, quando não haja meio de prova material para mostrá-lo, ou quando se
quer esclarecer circunstâncias que não se acham perfeitamente definidas. Ê o
exame realizado por técnicos ou pessoas habilitadas, para verificar acerca da
verdade ou realidade do objeto de prova.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PRO-
LABORE. LC 84/96.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais.
Constitucionalidade da LC 84/96. Precedentes do STF.
AUDITOR-FISCAL. HABILITAÇÃO.
O Auditor-Fiscal(AFPS/AFRFB) prescinde de inscrição em Conselho Regional
de Contabilidade para o desempenho de suas atribuições legais.
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COM BASE
EM
PAGAMENTOS
CARACTERIZADOS
COMO
PRO-
LABORE.ARBITRAMENTO.
Desconsideração de distribuição antecipada de lucros, não verificados na
apuração dos resultados, em razão do que a distribuição foi considerada
pagamento de "pró labore"; arbitramento.
Arbitramento - cabimento em face dos fatos e omissões, devidamente relatadas
no Relatório Fiscal.
JUROS.
E licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
MULTA
DE
OFÍCIO
INCONSTITUCIONALIDADE
-
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Os órgãos de julgamento administrativos não. têm competência para negar
vigência A lei, sob mera alegação de sua inconstitucionalidade. A vedação do
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA.
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de caráter
irrelevável. Art. 35 da Lei 8.212/91.
RESPONSABILIDADE.CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DECORRENTE
DE
INFRAÇÃO
Os diretores, sócios ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes As obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da
lei, contrato social ou estatutos. (f. 387/388)

Intimada do acórdão, em 10/03/2008, a recorrente apresentou, em 09/04/2008,
recurso voluntário (f. 412/426), replicando as mesmas razões de defesa que levariam à anulação
da exigência.
Pediu fossem encaminhadas “todas as intimações relativas ao caso diretamente ao
mandatário que a esta subscreve (...), sob pena de serem consideradas nulas.”(f. 426)
É o relatório.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade registro,
conforme já consignado pela DRJ, ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as
intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este
Conselho, em seu verbete sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo
fiscal, encaminhar a intimação ao endereço de advogado do sujeito passivo.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR:
I.1 – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
De forma lacônica, escorada em lições doutrinárias e jurisprudenciais, pretende
obter a nulidade do auto de infração. Afirma que
[o] lançamento fora viciado porque correspondeu ato administrativo no
qual esteve ausente a manifestação administrativa no sentido de informar
que a fiscalização a que estava sendo submetida, pela agente fiscal Denise T.
K. Horiguchi, correspondia a diligência a fim de esclarecer os fatos objeto da
dita NFLD, afastando-se a Administração do principio da motivação, que
emana da Constituição republicana, mormente no artigo 1 0,II e p. u., assim
como o do 5°, XXXV, além de haver menção expressa no caput do artigo 2° da
lei n° 9.784/99.
(...)
[L]amentavelmente muita confusão existe por parte da Administração
com relação ao dever de prova dos fatos. E à administração e não ao
contribuinte, a incumbência de levantar os reais fatos, ou seja, a verdade
material dos fatos, não podendo fazer uso de presunções quando se depara
com fatos perfeitamente passíveis de prova, como in casu. Aliás, em caso de
dúvida quanto à questão o CTN é imperativo a recomendar a interpretação
mais favorável ao contribuinte, o que reforça a evidência de que o dever de
buscar a verdade material parte da própria Administração. (f. 416/422,
passim; sublinhas deste voto)
Consabido que, no Processo Administrativo Fiscal, uma vez demonstrada a
ocorrência do fato gerador, desloca-se para o contribuinte o ônus de elidir a pretensão fiscal.
Nesse sentido:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito
de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente. O emprego de
arquivos no formato SINTEGRA apresentados pela própria fiscalizada em
atendimento à intimação fiscal não invalida a auditoria especialmente quando a
autuada deixa de apresentar a memória de cálculo de preenchimento dos Dacons
(CARF. Acórdão no 3201004.353 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de
outubro de 2018).
Ademais, equivoca-se a recorrente em pretender a aplicabilidade do disposto
no art. 112 do CTN ao presente caso, eis que inexistentes dúvidas acerca da capitulação legal, da
autoria ou da natureza das circunstâncias de fato ou da penalidade aplicada. O que determina o
Digesto Tributário é a interpretação mais favorável da lei tributária que define infrações ou lhe
comine penalidades. Tributo, como de sabença, não é sanção – ex vi do art. 3o do CTN.
Ainda que plausível fosse a aplicação do disposto no art. 112 do CTN ao caso
em espeque – o que não é, repise-se – sequer indicou a recorrente onde pairaria a dúvida acerca
dos elementos que compõem a hipótese de incidência tributária.
Por ter falhado em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, rejeito a alegação de nulidade.

I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA RECORRENTE
A recorrente, ao final das suas razões, afirma ser indevida a imputação de
responsabilidade tributária, como referido no CORESP, que nele incluiu os sócios-gerentes.”(f.
426)
Indigitado documento esclarece tão-somente “lista[r] todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou näo, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.”
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 7 fica claramente afastado
com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, não há como
acolher o pleito da recorrente.
I.3 – DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

Da leitura da peça recursal nota-se que em parcas passagens parece se ressentir
da negativa de produção de prova pericial. Diz ter a Administração rejeitado sua realização “sem
fundamentação específica.” (f. 414)
A mera leitura do acórdão demonstra a insubsistência da alegação. Peço vênia
para a transcrição dos motivos declinados pela instância a quo para a rejeição do pleito:
Preliminarmente, somente justifica-se a formulação de pedidos de perícias pelo
contribuinte quanto à matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do
assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo
volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de
deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da
prova, que, por exemplo, pode encontrar-se em poder de terceiros, ou em
outros procedimentos fiscais existentes.
Também, para que possa ser afastada a suspeita quanto à finalidade
protelatória, o requerimento deve vir acompanhado, sempre que possível, de
amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação
requer minucioso exame de profissional especializado. Não é a hipótese em
tela, visto que a análise dos documentos juntados pela empresa, bem como
aqueles trazidos pela diligência fiscal, já importaram na retificação do
débito, quando da emissão da DN n° 262/2005 (que não foi infirmada no
mérito), e prescindem de exame por profissional especializado, visto que a
Auditora-Fiscal que os examinou possui competência técnica para análise
dos mesmos. Ressalte-se que a impugnante não disponibilizou os
documentos necessários e solicitados pela fiscalização quando da diligência
fiscal determinada para maior elucidação dos fatos, o que motivou,
inclusive, a lavratura do Auto de Infração n°35.822.731-3, com
fundamento no artigo 33, § 2° da Lei n°8.212/91.
Poderia a impugnante ter juntado as provas ou documentos que achasse
pertinente a fim de ilidir o lançamento em tela, o que efetivamente não o
fez, tampouco comprovou que os mesmos encontram-se em poder de
terceiros. Portanto, com fundamento no art. 11, da PORTARIA RFB 10.875,
de 16/08/2007, que regula o Contencioso Administrativo Fiscal Previdenciário,
é descabida a realização de perícia no processo em questão, posto que o
motivo apresentado para a sua realização torna-a prescindível, visto que
os elementos trazidos aos autos (informação fiscal de fls. 78/79;
documentos de fls. 83/92; documentos de fls. 95/122; informação fiscal de
fls. 127/130; documentos de fls. 131/173 e documentos de fls. 239/309) já
permitem ao julgador formar a sua convicção. (f. 393/394; sublinhas deste
voto)
Por conter a decisão recorrida sólidas razões para o não acatamento do pedido,
aplicável o disposto no verbete sumular de no 163 deste eg. Conselho, no sentido de que “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

II – DO MÉRITO
II.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC
Colide com a tese de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC a Súmula
CARF no 04, hialina a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Deixo, por esse motivo, de acolher a alegação.
II.2 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
Os argumentos da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos
de confisco esbarraa no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a impossibilidade de
apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário.
Registro que, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
certo que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional,
cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso,
considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer
poderia ser rotulada confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse sentido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.871 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35465.000453/2001-42

Fl. 439
DF CARF MF
Original